Tribunal: TJBA
Processo: 8002631-70.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002631-70.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: ALBA LYENNA LIMA SIQUEIRA

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor.
Recurso de
apelação.
I
nstituição de ensino superior.
C
urso de medicina.
R
eajuste das mensalidades.
P
lanilha de custos.
Ausência dos requisitos legais
nos moldes da lei nº 9.870/99 e do decreto nº 3.274/99.
R
estituição em dobro.
S
entença mantida.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados às mensalidades dos anos letivos de 2023 e 2024, determinando sua limitação aos índices legais, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas
quest
ões em discussão: (i) definir se os reajustes das mensalidades para os anos de 2023 e 2024 observaram os critérios legais de validade; e, (ii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.870/99, em seus arts. 1º, § 3º, e 2º, exige que eventuais reajustes nas mensalidades escolares sejam justificados mediante apresentação de planilha de custos detalhada, nos moldes do Decreto nº 3.274/99, exigência que não foi observada pela instituição de ensino.

4.
A ausência de planilha idônea impede a elevação dos valores das mensalidades, ainda que o percentual aplicado seja inferior aos índices inflacionários do período, nos termos da jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais Estaduais.

5. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
pois
configurada a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Apelação
nº

8002631-70.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA

e como apelada
ALBA LYENNA LIMA SIQUEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.